Tribunal: TJSP
Processo: 2240047-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
*TUTELA ANTECIPADA – Indeferimento - Pretensão de substituição do índice IGP-M por outro mais benéfico como IPC - Hipótese em que não há demonstração da verossimilhança das alegações nos autos a justificar a concessão da tutela neste momento – Decisão mantida - Recurso não provido. *